Tribunal: TJDFT
Processo: 0725659-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0725659-32.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOAO DA COSTA NETO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por ELIAS CORDEIRO ALENCAR em favor de JOÃO DA COSTA NETO, contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que, em 27.07.2022, negou o pedido de liberdade provisória ao paciente (ID 132501808). Ao Num. 38658860, o Impetrante requer a desistência da ação, em razão do juízo da primeira instância ter impronunciado o paciente, com a imediata revogação da sua prisão. Desta feita, tendo em vista a expressa desistência do presente writ, homologo a desistência do presente habeas corpus, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator